Tribunal: TJDFT
Processo: 0718100-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO – PTTC. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO. LIMITAÇÃO DE POSTO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por candidato aprovado em processo seletivo simplificado da PMDF para prestação de tarefa por tempo certo (PTTC), contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança, diante da revogação de sua nomeação por exceder o posto máximo permitido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar a legalidade do ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação de candidatos aprovados, com base em memorando interno que limitava os postos elegíveis ao cargo de Major, e se houve violação a direito líquido e certo dos impetrantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A limitação ao posto máximo de Major constava do processo administrativo que autorizou o certame, embora não expressa no edital, vinculando os atos subsequentes da Administração.
2. A nomeação dos impetrantes, Tenentes-Coronéis, contrariou os critérios previamente definidos, ensejando sua revogação antes da posse, com base no princípio da autotutela administrativa.
3. A Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, conforme a Súmula 473 do STF, sem que isso configure violação ao direito adquirido ou ato jurídico perfeito.
4. Não houve posse ou exercício, afastando a vinculação da Administração à nomeação.
5. A jurisprudência do TJDFT é pacífica quanto à possibilidade de correção de atos administrativos irregulares, mesmo após publicação, desde que não consumados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Administração Pública pode, no exercício da autotutela, anular nomeações que contrariem critérios previamente definidos em processo administrativo, mesmo que não expressos no edital.
2. A revogação de nomeação antes da posse não configura violação a direito líquido e certo, nem afronta o princípio da vinculação ao edital.
3. A ausência de previsão expressa no edital não invalida restrições constantes do processo administrativo que fundamenta o certame, desde que não haja prejuízo à legalidade e à transparência.
4. O controle judicial dos atos administrativos deve respeitar a discricionariedade e a legalidade, não cabendo ao Judiciário substituir a Administração na gestão de seus recursos e pessoal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; art. 93, IX; CPC, arts. 487, I; Lei 12.016/2009, art. 25; Súmula 473/STF.